Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709031-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RODRIGUES GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO RODRIGUES GOMES e por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0711132-84.2023.8.07.0018, reconheceu a responsabilidade patrimonial subsidiária do DF e manteve os critérios de atualização dos cálculos conforme estipulados na decisão coletiva transitava em julgado. Inconformada, a parte agravante apresentou o presente recurso de agravo de instrumento e, preliminarmente, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ocorre que, um dos recorrentes apresentou a declaração de hipossuficiência e o outro não, de modo que a parte recorrente deixou de anexar aos autos os documentos comprobatórios de sua real situação financeira. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos de documentação que comprove a condição de hipossuficiente em relação aos dois agravantes ou a comprovação do pagamento do preparo, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador